Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715110-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA APELADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O No acórdão relativo ao agravo de instrumento 0714717-04.2023.8.07.0000, julgado em agosto de 2023, indeferido o benefício da gratuidade de justiça por haver bens de alto valor em nome da empresa: “Diz a agravante que ‘o patrimônio, per si, não é capaz de infirmar a hipossuficiência da parte, uma vez que a condição financeira deve ser considerada à luz dos rendimentos certos e periódicos do requerente, de modo que imóvel que não resulta em proveito econômico não se mostra suficiente a afastar a alegação de condição financeira desfavorável’ No entanto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar alegada insuficiência econômica. Como bem definido pela decisão agravada, a parte agravante encontra-se em condições de arcar com os custos do processo, pois, ‘ainda que não apresente atual faturamento, possui patrimônio relevante, conforme denotam os bens imóveis que foram penhorados na execução acima mencionada, ‘avaliados em R$ 196.614,00 e R$115.176,00’. Assim, não faz jus ao benefício postulado.” Neste recurso de apelação, a apelante pleiteia o benefício, alegando apenas que “o bem que ensejava a negativa do benefício deixará de integrar o patrimônio da parte, sendo esta, por este motivo e pela absoluta falta de atividade econômica já há vários anos, hipossuficiente” (ID 55478062, pág. 15). Na petição de ID 55986958, alega que “nunca exerceu atividade econômica desde sua formação” e que “foi incluída como devedora de dívidas de terceiros que ultrapassam o seu capital social”. Juntou documentos referentes a declaração de créditos e débitos perante a Receita Federal (ID 55988262, 55988263, 55988265, 55988267, 55988268, 55988269, 55988270, 55988272, 55988274, 55988275). Não houve, no entanto, modificação da situação anterior que ensejou a negativa do benefício, razão por que indefiro o pedido. Intime-se a apelante para recolher o preparo sob pena de deserção. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora